Tribunal: CARF
Processo: 13896.720473/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, quando a interessada foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes foram imputados, teve acesso a toda documentação que serviu de fundamento para a exigência fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma ampla e irrestrita, na qual revelou conhecer as razões do deferimento parcial de seu pleito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES OBJETO DE RETENÇÃO NA FONTE DE PIS E COFINS.
É válida a interpretação segundo a qual a interpretação a aferição da impossibilidade não se dá obrigatoriamente mês a mês, mas tão somente após a efetiva apuração dos saldos devidos no período, após a conferência, por parte do prestador de serviços, da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentada pelos tomadores de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720473/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.174 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório por
cerceamento do direito de defesa, quando a interessada foi perfeitamente
cientificada dos fatos que lhes foram imputados, teve acesso a toda
documentação que serviu de fundamento para a exigência fiscal e, no exercício
pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma ampla e irrestrita, na qual
revelou conhecer as razões do deferimento parcial de seu pleito.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS
VALORES OBJETO DE RETENÇÃO NA FONTE DE PIS E COFINS.
É válida a interpretação segundo a qual a interpretação a aferição da
“impossibilidade” não se dá obrigatoriamente mês a mês, mas tão somente
após a efetiva apuração dos saldos devidos no período, após a conferência, por
parte do prestador de serviços, da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte apresentada pelos tomadores de serviços.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto condutor. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que negava provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-012.168, de 28 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13804.721395/2019-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720473/2017-98
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se restituição de
retenção na fonte de Contribuições Parafiscais, que foi indeferida com a consequente não
homologação das compensações realizadas pelo contribuinte.
O motivo do indeferimento foi que crédito apontado pela contribuinte seria
oriundo de “retenções na fonte” de contribuições parafiscais efetuadas por pessoas jurídicas de
direito privado, pelo pagamento de serviços prestados por outra pessoa jurídica, em atendimento
ao disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo o artigo 36 da referida lei, os valores retidos são considerados
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação à mesma contribuição.
Com o advento da MP 413/2008, no caso de os valores retidos a título de
contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins superarem os valores apurados no encerramento do
período de apuração, ficou autorizada a compensação ou a restituição dos valores retidos.
Todavia a fiscalização apontou que não foi este o procedimento adotado pela
Recorrente, que, segundo ela (a fiscalização):
14. Em suma, o contribuinte, em vez de utilizar os valores retidos na fonte na dedução
da contribuição a pagar no próprio mês a que se referem essas retenções, está
formalizando declarações de compensação para compensar o suposto saldo com outros
débitos, inclusive débitos da mesma contribuição referente a períodos de apuração
posteriores.
15. Indagado, através do Termo de Intimação Fiscal Seort/DRF/BRE n.o 100/2019
(dossiê n.o 13032.031106/2019-48), sobre a legalidade do procedimento adotado, o
contribuinte sustenta que adotou o procedimento de não utilizar os créditos oriundos de
retenções no próprio período de apuração “face ao volume de créditos tributários
registrados contabilmente” e que o procedimento adotado “não afetou o débito apurado
nem o recolhimento do imposto propriamente dito”.
16. Pois bem, à luz dos dispositivos legais mencionados, não é facultado ao contribuinte
optar pela forma que mais lhe convém para utilização do montante retido na fonte: se
como dedução da contribuição devida no período ou se através de pedido de restituição
ou declaração de compensação.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

17. Os comandos legais são claros no sentido que a retenção na fonte é considerada
antecipação da contribuição devida no período, e somente é passível de
restituição/compensação se configurada a impossibilidade de dedução na contribuição
devida no próprio período a que se refere.
18. Portanto, absolutamente incorreto o procedimento adotado pelo contribuinte, não
havendo possibilidade de se reconhecer crédito em seu favor num contexto em que foi
evidenciada a possibilidade de dedução dos valores retidos na fonte na própria
contribuição apurada em cada período.
19. Acrescenta-se que, ao aquiescer com o procedimento incorretamente adotado,
conceder-se-ia o direito ao contribuinte de inclusive atualizar o crédito pela taxa Selic,
nos termos do art. 142 da IN RFB n.o 1.717/2017.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adota-se
o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso e transcreve-se fragmentos do
relatório.
Cientificada da decisão (...), a defendente apresentou manifestação de inconformidade
(...), argüindo inicialmente pela tempestividade da peça recursal.
A seguir, a contribuinte alega que o presente processo trata da exigência da multa
isolada, e passa a prestar esclarecimentos sobre a origem do crédito objeto do litígio,
alegando que as retenções na fonte que sofre estão em conformidade ao disposto na Lei
n° 10.833/2003, artigos 30, 33 e 34.
Menciona que sofreu retenções na fonte durante o período em questão, mas que os
demonstrativos formais dos valores retidos foram entregues apenas no ano-calendário
seguinte àquele em que as retenções foram efetuadas, tendo em vista que as respectivas
fontes pagadoras tem até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte para apresentar a
DIRF.
(..)
Após discorrer sobre o procedimento adotado pela autoridade fiscal, a defendente passa
a argüir nulidade por conter o despacho decisório vício de motivação e estar baseado em
mera presunção. Isso porque o procedimento de fiscalização não explorou de forma
aprofundada as razões da contribuinte para a apuração, escrituração e compensação dos
saldos questionados.
Aduz que a fiscalização tão somente apresentou cruzamentos eletrônicos, sem
esclarecer de forma efetiva suas motivações
(...)
Adentrando ao mérito, a manifestante afirma que possui os créditos pleiteados (...),
mencionando legislação que entende aplicável ao caso, juntando extratos das DIRF em
que podem ser verificadas as retenções realizadas em seu nome.
Argumenta que o próprio legislador determinou que a compensação dos valores retidos
em seu nome fosse feita em momento posterior ao da apuração das contribuições (...),
buscando provar a sua tese de que não é necessário que a retenção na fonte seja
deduzida da contribuição a pagar no mês em que verificada a sua ocorrência.
(...)
Prossegue em suas alegações, no sentido de que a forma de apuração exigida pelo I.
Auditor-Fiscal afronta a sistemática da não-cumulatividade, à medida em que os valores
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

retidos só podem ser compensados no momento em que o saldo devedor dos tributos
estiver definitivamente apurado na forma da Lei.
(...)
Por fim, argumenta que não houve prejuízo ao fisco, vez que a requerente não utilizou
um crédito que poderia já ter sido utilizado no mês em que sofreu a retenção, porém
utilizando-o, sem os acréscimos legais, inclusive Selic.
Pleiteia ao final que a peça recursal seja julgada procedente, reformando-se o Despacho
Decisório, com a consequente homologação das compensações declaradas, bem como a
realização de diligências, perícias e juntada de novos documentos.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
FALTA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa, quando a interessada foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes
foram imputados, teve acesso a toda documentação que serviu de fundamento para a
exigência fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma
ampla e irrestrita, na qual revelou conhecer as razões do deferimento parcial de seu
pleito.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade,
bem como quando presentes elementos suficientes para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
COFINS
e
PIS/PASEP
RETIDOS
NA
FONTE.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
Os valores retidos na fonte, a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não for possível sua
dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.

Preliminares.
Em sede de preliminares a Recorrente alega nulidades no despacho decisório por “vício
de motivação”, eis que no seu entender foi baseado em mera presunção e desobedeceu a
necessidade de um procedimento efetivo de fiscalização.
Alega que a ausência de uma análise efetiva da procedência dos créditos dificultou o
exercício do direito à defesa.
Todavia o que ocorreu nos autos foi que a fiscalização deixou de apreciar a
documentação apresentada pela Recorrente sob o argumento da inexistência do direito à
compensação em si.
Tal posicionamento não constitui qualquer nulidade.
Ademais, a Recorrente alegou que o referido ato preteriu seu direito de defesa, sem
mencionar de que maneira isto teria ocorrido (alegação do dano concreto).
Ainda é importante destacar que a Recorrente apresentou uma Manifestação de
Inconformidade e um Recurso Voluntários consistentes, o que também demonstra que
não houve prejuízo.
Conforme já dito, o contencioso administrativo relativo aos processos de compensação
obedece ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996). As hipóteses de nulidade são tratadas nos arts. 59 a 61, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Como se vê, os fatos eleitos pelo legislador para inquinar a validade do ato foram a
incapacidade do agente ou a preterição do direito de defesa (art. 59, incisos I e II).
As demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). O dispositivo
disciplinou, no âmbito do processo administrativo fiscal, o que a doutrina especializada
denomina de convalidação. O ato de convalidação deve ser praticado pela
Administração Pública para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido
no mundo jurídico para que possa permanecer produzindo seus efeitos regulares.

Mérito.
O cerne da presente controvérsia pode ser definido de forma simples, embora a sua
solução não tenha a mesma simplicidade.
A Recorrente é uma “prestadora de serviços” e por este motivo recebe pagamentos em
valores líquidos das “tomadoras de serviços”, que por força de lei “retém na fonte” e
recolhem valores relativos ao PIS e à COFINS, valores estes que a lei trata como
“antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção”, na forma do
artigo 36 da Lei 10.833/03.
Em uma linguagem mais simples, o “tomador de serviços” paga ao prestador o valor
líquido e realiza um ‘depósito’ do valor equivalente ao tributo, quantia esta utilizada
como crédito pelo prestador, procedimento semelhante à retenção de impostos na fonte.
A questão gravita em torno da forma com que este valor antecipado pode ser utilizado
pela Recorrente, mais especificamente se o contribuinte credor das “antecipações”
“retidas” pelo tomador é obrigado a utiliza-los imediatamente, ou se a ele é facultado
recolher os tributos (independente da existência das “antecipações” e, em momento
posterior, compensar os valores que foram “antecipados”.
A fiscalização, no que foi acompanhada pela DRJ em seu Acórdão ora atacado, sustenta
que a restituição e compensação somente tem lugar quando NÃO FOR POSSÍVEL
deduzir com os valores a pagar no mês de apuração.
Os valores retidos na fonte, a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

A Recorrente alega que adotou uma postura conservadora e optou por aguardar, sob o
argumento de que como os responsáveis pela retenção (os que pagaram pelos serviços e
retiveram o valor equivalente aos tributos que seriam devidos por quem os prestou – A
Recorrente) tem o dever de apresentar a DIRF apenas em 28 de fevereiro do ano
subsequente ao pagamento, é a partir desta data que ela sabe com certeza o valor
“antecipado”, e procede a compensação com os valores devidos a título de PIS e
COFINS.
Para a realização desta exegese deve partir da leitura dos dispositivos legais que
orientam esta intrincada figura jurídica.
A retenção na fonte está prevista no artigo 30 da Lei n. 10.833/03.
“Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
A criação da figura jurídica da “antecipação do tributo devido” ocorreu por força do
artigo 36 da Lei n. 10.833/03.
“Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições. “
Acerca destas normas não há qualquer controvérsia.
A discussão exegética tem início com a Lei 11.727/08, que trata da utilização dos
valores “antecipados”, e o faz nos seguintes termos:
“Art. 5° Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (Regulamento)
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2° Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo.(grifos nossos)

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

Parte-se para a decomposição dos enunciados.
1 – O caput estabelece que ao contribuinte “é permitida” a “restituição ou
compensação” de valores excessivamente retidos.
2 – O caput todavia condiciona o direito (restituição ou compensação) a um
determinado fato da vida, qual seja a “impossibilidade” de “sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração”.
3 – O parágrafo primeiro define o conceito de “impossibilidade”, nos seguintes termos:
“quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.”, ou seja, apura-se o débito, subtrai-se do crédito antecipado e chega-se ao
valor
A interpretação da Recorrente é que a aferição da “impossibilidade” não se dá
obrigatoriamente mês a mês, mas tão somente após efetivamente apurar os saldos
devidos no período, o que efetivamente, no seu entendimento, ocorre tão somente após
os tomadores de serviços apresentarem à Recorrente a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Já a tese do fisco é que o contribuinte apenas tem direito a utilizar os valores que foram
“retidos na fonte” e “antecipados” caso faça o encontro de contas no mesmo mês.
Segundo este mesmo raciocínio, se o contribuinte, ainda que por erro, recolher o tributo
integralmente, sem descontar o valor “retido” ou “antecipado”, este direito se perde para
sempre.
Definitivamente esta não parece ser a melhor exegese da norma em discussão, pois a
interpretação da legislação tributária deve levar à harmonia do sistema e não a
conclusões absurdas, como a perda do direito por não haver utilizado um “crédito” no
período de um mês, considerando que todo o sistema é fulcrado em prazos
prescricionais e decadenciais que giram em torno de cinco anos.
É certo que “dormientibus nun succurrit ius”, todavia neste caso não existiu o sono,
tanto pela existência de argumentos plausíveis, como pelo lapso temporal,
especialmente quando se trata da interpretação e submissão a um dos sistemas
tributários mais difíceis de se aplicar e complexos do mundo.
Por estes motivos, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito da
Recorrente a que o valor recolhido a maior de PIS e COFINS seja restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria, sempre após a análise da liquidez e certeza dos créditos, que deve ser realizada
pela unidade de origem.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja reconhecido
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.174 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720473/2017-98

o direito da Recorrente, a que o valor recolhido a maior de PIS e COFINS seja restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, sempre após
a análise da liquidez e certeza dos créditos, que deve ser realizada pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital